Tribunal: STJ
Processo: 5002108-48.2017.8.21.0037
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246814 - RS(2024/0394825-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WASHINGTON UMBERTO CINEL
ADVOGADOS
: CLARISSA PORTO ALEGRE SCHMIDT - RS046206
EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
MARIANA DE FREITAS WINTER - RS071380
CARLOS ROBERTO BUENO FERREIRA - RS074778
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
AGRAVADO
: CRISTIANE SEGABINAZZI VERRE
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
TIAGO PRETTO - RS053468
SILVANA PIACENTINI ARNUS BELINI - SP289237
JULIANA MARANTES MARCHIORI - SP283201
NILSON VITAL NAVES - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO CADORE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GERSON BRANCO ADVOGADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE OUTORGA DE
ESCRITURA PÚBLICA. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. MORA. SUFICIÊNCIA
DOS DEPÓSITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS INFRINGENTES. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE
VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial manejado em ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de
outorga de escritura pública, fundada em contrato de promessa de compra e venda de
imóvel rural, em que se discute a configuração da mora, a suficiência dos depósitos
judiciais, a regularidade do acolhimento de embargos de declaração com efeitos
infringentes e a incidência de encargos moratórios sobre valores depositados em juízo.
Documento eletrônico VDA56116688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b29b408-5c3c-47b2-a107-672403e595f4

2. Tribunal estadual, em acórdão que acolheu embargos de declaração com efeitos
modificativos, revisou as premissas fáticas originalmente adotadas no julgamento da
apelação — quanto ao momento de surgimento da dúvida sobre a pessoa do credor, à
data do vencimento da parcela, à intempestividade e insuficiência do depósito, à prática
contratual anterior e à imissão na posse do imóvel — para concluir pela mora do devedor
e pela improcedência da consignatória. Recurso especial do consignante não conhecido
monocraticamente, em razão da necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório
(
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravante sustenta que o recurso especial veicula apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos, aponta
no acolhimento de embargos de declaração
error in procedendo
com efeitos infringentes, alega negativa de prestação jurisdicional por ausência de
enfrentamento de teses essenciais (recusa injustificada da credora, bilateralidade das
obrigações, impossibilidade de encargos moratórios sobre valores depositados e
levantados, critérios de amortização dos depósitos judiciais e inaplicabilidade do
e requer o conhecimento do especial.
Tema 967/STJ)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido, à
luz da
para: (i) revisar a conclusão do Tribunal de origem quanto à mora
Súmula 7/STJ,
do devedor, à suficiência e à natureza dos depósitos judiciais, à existência de dúvida
sobre a pessoa do credor, à regularidade da consignação e aos critérios de amortização
dos valores depositados e posteriormente levantados; (ii) reconhecer nulidade por
suposto error in procedendo no acolhimento de embargos de declaração com efeitos
infringentes; e (iii) reconhecer negativa de prestação jurisdicional por falta de
enfrentamento de teses jurídicas suscitadas pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aferição da regularidade do acolhimento de embargos de declaração com efeitos
infringentes, tal como impugnada, pressupõe reexame das premissas fáticas tidas por
equivocadas e da relevância dos elementos probatórios que embasaram a modificação do
acórdão de apelação, providência incompatível com a via do recurso especial, em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
6. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o Tribunal de
origem, ao rejeitar os segundos embargos de declaração, ainda que sucintamente,
afirmou já haver enfrentado as questões suscitadas e consignou que os dispositivos
indicados não alterariam a conclusão adotada, inexistindo nulidade autônoma dissociável
do reexame da matéria fático-probatória.
7. O exame das supostas ofensas aos dispositivos de direito material e processual
referentes à consignação em pagamento, à mora, à exceção do contrato não cumprido, à
incidência de encargos moratórios sobre valores depositados em juízo e aos critérios de
amortização demandaria a revisão das premissas assentadas pelo Tribunal estadual, que
reconheceu inexistir dúvida quanto à pessoa do credor ao tempo do vencimento, a
realização de depósito judicial meses após o vencimento e a sua insuficiência para
quitação do débito, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A definição dos efeitos liberatórios do depósito e do alcance da amortização, no caso
concreto, depende da verificação da natureza do depósito, de sua suficiência, da
existência de mora e da regularidade da consignação, aspectos decididos com base nas
particularidades fáticas da causa, insuscetíveis de reexame em recurso especial.
9. O agravante não apresentou, no agravo interno, argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de mera
revaloração jurídica de fatos, razão pela qual se impõe a manutenção do decisum que
obstou o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA56116688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b29b408-5c3c-47b2-a107-672403e595f4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b29b408-5c3c-47b2-a107-672403e595f4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246814 - RS(2024/0394825-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: WASHINGTON UMBERTO CINEL
ADVOGADOS
: CLARISSA PORTO ALEGRE SCHMIDT - RS046206
EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
MARIANA DE FREITAS WINTER - RS071380
CARLOS ROBERTO BUENO FERREIRA - RS074778
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
AGRAVADO
: CRISTIANE SEGABINAZZI VERRE
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
TIAGO PRETTO - RS053468
SILVANA PIACENTINI ARNUS BELINI - SP289237
JULIANA MARANTES MARCHIORI - SP283201
NILSON VITAL NAVES - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO CADORE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GERSON BRANCO ADVOGADOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE OUTORGA DE
ESCRITURA PÚBLICA. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. MORA. SUFICIÊNCIA
DOS DEPÓSITOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM
EFEITOS INFRINGENTES. ENCARGOS MORATÓRIOS SOBRE
VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO.

SÚMULA 7/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial manejado em ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de
Documento eletrônico VDA55737102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:17
Código de Controle do Documento: e99646bc-1538-4921-8001-f7e94bc8dc01

outorga de escritura pública, fundada em contrato de promessa de compra e venda de
imóvel rural, em que se discute a configuração da mora, a suficiência dos depósitos
judiciais, a regularidade do acolhimento de embargos de declaração com efeitos
infringentes e a incidência de encargos moratórios sobre valores depositados em juízo.
2. Tribunal estadual, em acórdão que acolheu embargos de declaração com efeitos
modificativos, revisou as premissas fáticas originalmente adotadas no julgamento da
apelação — quanto ao momento de surgimento da dúvida sobre a pessoa do credor, à
data do vencimento da parcela, à intempestividade e insuficiência do depósito, à prática
contratual anterior e à imissão na posse do imóvel — para concluir pela mora do devedor
e pela improcedência da consignatória. Recurso especial do consignante não conhecido
monocraticamente, em razão da necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório
(
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravante sustenta que o recurso especial veicula apenas revaloração jurídica de fatos
incontroversos, aponta
no acolhimento de embargos de declaração
error in procedendo
com efeitos infringentes, alega negativa de prestação jurisdicional por ausência de
enfrentamento de teses essenciais (recusa injustificada da credora, bilateralidade das
obrigações, impossibilidade de encargos moratórios sobre valores depositados e
levantados, critérios de amortização dos depósitos judiciais e inaplicabilidade do
e requer o conhecimento do especial.
Tema 967/STJ)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido, à
luz da
para: (i) revisar a conclusão do Tribunal de origem quanto à mora
Súmula 7/STJ,
do devedor, à suficiência e à natureza dos depósitos judiciais, à existência de dúvida
sobre a pessoa do credor, à regularidade da consignação e aos critérios de amortização
dos valores depositados e posteriormente levantados; (ii) reconhecer nulidade por
suposto error in procedendo no acolhimento de embargos de declaração com efeitos
infringentes; e (iii) reconhecer negativa de prestação jurisdicional por falta de
enfrentamento de teses jurídicas suscitadas pelo recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aferição da regularidade do acolhimento de embargos de declaração com efeitos
infringentes, tal como impugnada, pressupõe reexame das premissas fáticas tidas por
equivocadas e da relevância dos elementos probatórios que embasaram a modificação do
acórdão de apelação, providência incompatível com a via do recurso especial, em razão
do óbice da Súmula 7/STJ.
6. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se configura, pois o Tribunal de
origem, ao rejeitar os segundos embargos de declaração, ainda que sucintamente,
Documento eletrônico VDA55737102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:17
Código de Controle do Documento: e99646bc-1538-4921-8001-f7e94bc8dc01

afirmou já haver enfrentado as questões suscitadas e consignou que os dispositivos
indicados não alterariam a conclusão adotada, inexistindo nulidade autônoma dissociável
do reexame da matéria fático-probatória.
7. O exame das supostas ofensas aos dispositivos de direito material e processual
referentes à consignação em pagamento, à mora, à exceção do contrato não cumprido, à
incidência de encargos moratórios sobre valores depositados em juízo e aos critérios de
amortização demandaria a revisão das premissas assentadas pelo Tribunal estadual, que
reconheceu inexistir dúvida quanto à pessoa do credor ao tempo do vencimento, a
realização de depósito judicial meses após o vencimento e a sua insuficiência para
quitação do débito, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
8. A definição dos efeitos liberatórios do depósito e do alcance da amortização, no caso
concreto, depende da verificação da natureza do depósito, de sua suficiência, da
existência de mora e da regularidade da consignação, aspectos decididos com base nas
particularidades fáticas da causa, insuscetíveis de reexame em recurso especial.
9. O agravante não apresentou, no agravo interno, argumentos novos capazes de infirmar
os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a tese de mera
revaloração jurídica de fatos, razão pela qual se impõe a manutenção do decisum que
obstou o conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por WASHINGTON UMBERTO
CINEL contra decisão monocrática de minha relatoria que apreciou recurso especial
interposto com o objetivo de reformar acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL assim ementado (fl. 1.312):

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
RURAL. CESSÃO PARCIAL DO CRÉDITO. MORA DA
CREDORA. DEPÓSITO SUFICIENTE. OUTORGA DE
ESCRITURAS PÚBLICAS. Nas circunstâncias do caso,
em que a existência da cessão parcial do crédito relativo à
promessa de compra e venda era conhecida pelo promitente
comprador e devedor, o envio de comunicado pela
Documento eletrônico VDA55737102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:17
Código de Controle do Documento: e99646bc-1538-4921-8001-f7e94bc8dc01

promitente vendedora, credora e cedente de parte do
crédito, em que esta, contradizendo conduta anterior na
execução contratual, passara a negar a cessão de crédito e a
determinar que se efetivasse o pagamento integral das
prestações em conta por si indicada, qualifica-se como
recusa injustificada em dar quitação na devida forma e
configura dúvida inequívoca sobre quem deveria
legitimamente receber o objeto do pagamento, autorizando
o devedor a proceder à consignação em juízo das parcelas
convencionadas, em medida que resguardava a posição
jurídica do promitente comprador, evitando o risco de
pagar errada e duplamente, e garantia o recebimento de
parcela dos valores por parte do cessionário do crédito. A
recusa injustificada em dar quitação na devida forma
caracteriza a mora da credora, que, à vista da oscilação dos
valores entre o dia estabelecido para o pagamento e o da
sua efetivação, sujeita-a a receber a prestação pela
estimação mais favorável ao devedor. Diante da suficiência
dos depósitos, com expressa concordância do cessionário
de parte do crédito oriundo do contrato preliminar, a
consignação em juízo da quantia devida considera-se
pagamento e extingue a obrigação, julgando-se procedente
a pretensão principal. Nada impede o acolhimento da
pretensão mandamental cumulada com o depósito das
prestações com efeito liberatório, cumuláveis entre si, não
se podendo condicionar a liberação dos valores
consignados, que podem se destinar à satisfação dos
créditos de terceiros, no todo ou em parte, garantidos por
arresto ou penhoras no rosto dos autos, à outorga das
escrituras públicas. Determinação à outorga das escrituras
públicas que se dá de maneira autônoma, com ordem para
que a promitente vendedora proceda à lavratura dos títulos
em prazo razoável, após o trânsito em julgado. Diante do
provimento da apelação do demandante, com a inversão
dos ônus sucumbenciais, que se atribuem à promitente
vendedora, julga-se prejudicado o recurso adesivo
interposto pelo escritório de advocacia integrado por seus
antigos
procuradores,
versante
sobre
honorários.
Documento eletrônico VDA55737102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:17
Código de Controle do Documento: e99646bc-1538-4921-8001-f7e94bc8dc01

APELAÇÃO
DO
DEMANDANTE
PROVIDA.
RECURSO
ADESIVO
DO
ESCRITÓRIO
DE
ADVOCACIA PREJUDICADO.

Acolhidos os primeiros embargos de declaração opostos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JULGAMENTO
DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
RURAL. CESSÃO PARCIAL DO CRÉDITO. MORA DO
PROMITENTE COMPRADOR E DEVEDOR DO
PREÇO. EXISTÊNCIA DE MOTIVO TÍPICO PARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
EFEITO MODIFICATIVO. DESPROVIMENTO DA
APELAÇÃO E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ADESIVO ORIGINÁRIOS. Nos termos da lei, para que a
consignação tenha força de pagamento, será mister
concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e
tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o
pagamento. Consoante tese jurídica vinculante firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, e m ação consignatória,
a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz
ao julgamento de improcedência do pedido, pois o
pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo
obrigacional. A mora do promitente comprador e devedor
do preço e a insuficiência do depósito justificam a
improcedência da ação consignatória com relação à quinta
parcela, como também justificam a improcedência da
pretensão à outorga da escritura pública da área
correspondente. Com relação à sexta parcela, cujo depósito
se fez no curso do procedimento, deixa também de
justificar a procedência dos pedidos, mesmo que o valor do
depósito adeque-se aos termos do contrato e não tenha sido
impugnado. Esta sexta parcela deixa de ser considerada
isoladamente e, no todo, o depósito é insuficiente. Aplica-
se, na questão, a tese vinculante do STJ: a insuficiência do
depósito conduz ao julgamento de improcedência do
pedido. Embargos de declaração da parte demandada
acolhidos para o efeito de negar provimento à apelação da
parte demandante. Inadmite-se o recurso adesivo interposto
por escritório de advocacia, porque o terceiro não possui
legitimidade para interpô-lo; o escritório de advocacia
integrado pelos procuradores cujo mandato foi revogado no
curso do procedimento não detém legitimidade para
recorrer; o titular do direito à percepção dos honorários
sucumbenciais é o procurador cujo mandato se encontra
vigente ao tempo do arbitramento por decisão judicial; e
eventual reembolso ou indenização proporcional ao
procurador com mandato revogado no curso do
procedimento deve ser cobrado em ação autônoma.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Rejeitados os segundos embargos.

A decisão agravada não conheceu do recurso especial do agravante.
Documento eletrônico VDA55737102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:17
Código de Controle do Documento: e99646bc-1538-4921-8001-f7e94bc8dc01

Aduz o agravante, em síntese, que a insurgência recursal não reclama
revolvimento de fatos e provas, mas apenas a correta qualificação jurídica de premissas
fáticas incontroversas já delineadas no acórdão recorrido. Sustenta, nesse contexto, que o
Tribunal de origem teria incorrido em
ao acolher embargos de
error in procedendo
declaração com efeitos infringentes para reformar integralmente o acórdão de apelação,
sem a presença dos vícios do
do CPC. Afirma, ainda, que houve negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional, porquanto não teriam sido enfrentadas teses jurídicas essenciais
ao deslinde da controvérsia, notadamente aquelas atinentes à recusa injustificada da
credora em receber o pagamento na forma contratualmente ajustada, à bilateralidade das
obrigações e à impossibilidade de incidência de encargos moratórios sobre valores já
depositados e posteriormente levantados pela credora. Reitera, por fim, que a
controvérsia relativa aos critérios de amortização dos depósitos judiciais não se confunde
com a matéria submetida ao
e que, quanto a esse ponto, a decisão
Tema 967/STJ
agravada deveria ser reformada.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 2.019-2.029.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Discute-se nos autos a possibilidade de conhecimento do recurso especial
interposto em demanda de consignação em pagamento cumulada com pedido de outorga
de escritura pública, fundada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel
rural, no qual se controverte acerca da configuração da mora, da suficiência dos
depósitos realizados, da regularidade do acolhimento de embargos de declaração com
efeitos infringentes e da incidência de encargos moratórios sobre valores depositados em
juízo.
No recurso especial, a parte recorrente alegou, em síntese, violação dos
arts. 494 e 1.022 do CPC, sustentando a impossibilidade de modificação do julgado por
meio de embargos de declaração; ofensa aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, ao argumento
de negativa de prestação jurisdicional; contrariedade aos arts. 334, 335, 336, 394, 396,
400 e 476 do Código Civil e aos arts. 541, 545, 904 e 906 do CPC, defendendo a higidez
da consignação, a inexistência de mora de sua parte, a mora da credora e a inadequação
dos critérios de amortização adotados pelo Tribunal local.
Monocraticamente, não conheci do recurso especial, por entender que o
acolhimento das teses recursais exigiria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo
Documento eletrônico VDA55737102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:17
Código de Controle do Documento: e99646bc-1538-4921-8001-f7e94bc8dc01

fático-probatório e das circunstâncias concretas que envolveram a execução do negócio
jurídico.
Com efeito, a controvérsia não pode ser dissociada das premissas fáticas
fixadas pelas instâncias ordinárias.
O acórdão recorrido, ao acolher os embargos de declaração com efeitos
modificativos, explicitou que a alteração do desfecho decorreu da revisão das premissas
adotadas no julgamento da apelação, especialmente no que concerne ao momento em que
surgira a alegada dúvida quanto à pessoa do credor, à data do vencimento da quinta
parcela, ao caráter intempestivo e insuficiente do depósito judicial, à prática contratual
anteriormente observada entre as partes e ao fato de o promitente comprador já se
encontrar imitido na posse integral do imóvel.
Foi precisamente a partir dessa reconstrução do quadro fático que o
Tribunal estadual concluiu pela mora do devedor e pela improcedência da consignatória.
Nessas circunstâncias, não procede a alegação de que a insurgência
veicularia apenas questão de direito, na medida em que a aferição da própria regularidade
do acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, tal como posta nas
razões recursais, pressupõe exame do conteúdo material das premissas tidas por
equivocadas pelo Tribunal de origem, bem como da relevância dos elementos
probatórios que embasaram a alteração do julgado.
Em outras palavras, para se concluir que não havia contradição, omissão ou
premissa fática equivocada apta a justificar a modificação do acórdão anteriormente
proferido, seria indispensável revisitar o iter probatório e reavaliar as circunstâncias
concretas do caso, providência incompatível com a via estreita do recurso especial.
O mesmo se diga da alegada negativa de prestação jurisdicional.
A Corte local, ao rejeitar os segundos embargos de declaração, consignou,
ainda que de forma sucinta, que as questões suscitadas já haviam sido enfrentadas no
julgamento anterior e que os dispositivos invocados não alterariam a conclusão adotada.
A pretensão do agravante, em verdade, consiste em demonstrar que
determinados argumentos teriam aptidão para infirmar o resultado do julgamento, o que,
novamente, impõe incursão sobre os fatos considerados decisivos pela instância
ordinária, especialmente no tocante à data do e-mail apontado como gerador da dúvida, à
suficiência do depósito, à disponibilidade da escritura e à dinâmica concreta do
adimplemento contratual. Não há, portanto, nulidade autônoma a ser reconhecida sem
prévio revolvimento de matéria fático-probatória.
De igual modo, as alegadas ofensas aos dispositivos de direito material e
processual referentes à consignação em pagamento, à mora, à exceção do contrato não
cumprido e aos critérios de amortização não se mostram passíveis de exame sem
alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55737102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:17
Código de Controle do Documento: e99646bc-1538-4921-8001-f7e94bc8dc01

Isso ocorre porque o Tribunal de origem firmou compreensão expressa no
sentido de que a alegada dúvida quanto à pessoa do credor não existia ao tempo do
vencimento da parcela, uma vez que o devedor já tinha ciência da cessão de crédito
desde a celebração do negócio, tendo, inclusive, efetuado o pagamento das prestações
anteriores de forma integral à promitente vendedora.
Assentou, ainda, que o depósito judicial foi realizado apenas meses após o
vencimento da obrigação e que o valor consignado não se revelava suficiente para a
quitação do débito, considerados os encargos contratuais incidentes em razão da mora.
Nesse contexto, a pretensão de afastar tais premissas, ou mesmo de lhes
atribuir enquadramento diverso daquele adotado pela Corte local, demandaria,
necessariamente, nova incursão sobre o conjunto fático-probatório dos autos, providência
vedada, em recurso especial, pela Súmula 7/STJ.
A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
COMINATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA. PREÇO. PAGAMENTO EM ESPÉCIE E EM
PRODUTOS AGRÍCOLAS. QUITAÇÃO PRESUMIDA.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INTERRUPÇÃO.
CABIMENTO. PROVA DO PAGAMENTO. REEXAME.
RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DECADÊNCIA.
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
). 2. Nos termos do
3/STJ
art. 105,
III, da Constituição Federal, não compete ao Superior
Tribunal
de
Justiça
o
exame
de
dispositivos
constitucionais, sob pena de invasão da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. Na hipótese, a
ausência de discussão, pelo tribunal de origem, acerca da
tese ventilada no recurso especial (arts. 389 do
e
CPC/2015
466-C
do

acarreta
a
falta
de

CPC/1973)
prequestionamento,
atraindo
a
incidência
da
4. A jurisprudência do Superior
Súmula no 211/STJ.
Tribunal de Justiça entende que poderá ser considerada
como prequestionada determinada matéria, caso alegada e
reconhecida a violação do
do
5. No
art. 1.022
CPC/2015.
caso concreto, a revisão do entendimento exarado na
origem quanto ao inadimplemento das parcelas previstas
no contrato de compra e venda demandaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos, procedimento
obstado pelas Súmulas nos 5 e
A jurisprudência do
7/STJ.6.
Superior Tribunal de Justiça preleciona que a citação válida
interrompe a prescrição.7. Infirmar as conclusões do
acórdão recorrido para reconhecer o implemento do prazo
de prescrição demandaria o reexame de provas, o que é
Documento eletrônico VDA55737102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:17
Código de Controle do Documento: e99646bc-1538-4921-8001-f7e94bc8dc01

inadmissível nesta instância recursal, consoante dispõe a
8. A alegação tardia de tese em agravo
Súmula no 7/STJ.
interno configura inovação recursal, insuscetível de exame
diante da preclusão consumativa.9. Agravo interno não
provido.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1363487 PR
Relator: Ministro RICARDO VILLAS
2018/0237802-4,
BÔAS CUEVA, Data de Julgamento:
T3 -
16/11/2021,
TERCEIRA
TURMA,
Data
de
Publicação:
DJe
22/11/2021)

Também não prospera a tentativa de isolar, como matéria exclusivamente
jurídica, a insurgência relativa aos critérios de amortização dos valores depositados e
posteriormente levantados pela credora.
A definição acerca dos efeitos liberatórios do depósito e do alcance da
amortização pressupõe, no caso concreto, a verificação prévia da natureza do depósito
realizado, de sua suficiência, da existência ou não de mora do devedor e da própria
regularidade da consignação.
Tais aspectos não foram resolvidos em abstrato, mas a partir das
particularidades do caso, tal como reconhecidas pela instância ordinária. Logo, também
sob esse enfoque, a pretensão recursal esbarra no mesmo impedimento processual.
Cumpre assinalar, ademais, que o agravante não trouxe, nas razões do
presente agravo interno, argumento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se, em essência, a reiterar a tese de que haveria mera revaloração
jurídica de fatos incontroversos.
Assim, não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, a decisão
monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista que o recurso
especial foi corretamente obstado em razão da necessidade de reexame da moldura fático-
probatória delineada pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55737102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:16:17
Código de Controle do Documento: e99646bc-1538-4921-8001-f7e94bc8dc01

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.246.814 / RS
Número Registro: 2024/0394825-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00209381220175040801
00211636620165040801
209381220175040801
211636620165040801
50005769120174047103 50018387720248210037 50021084820178210037
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WASHINGTON UMBERTO CINEL
ADVOGADOS
: CLARISSA PORTO ALEGRE SCHMIDT - RS046206
EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
MARIANA DE FREITAS WINTER - RS071380
CARLOS ROBERTO BUENO FERREIRA - RS074778
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
RECORRIDO
: CRISTIANE SEGABINAZZI VERRE
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
TIAGO PRETTO - RS053468
SILVANA PIACENTINI ARNUS BELINI - SP289237
JULIANA MARANTES MARCHIORI - SP283201
NILSON VITAL NAVES - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
RECORRIDO
: CARLOS ALBERTO CADORE
Documento eletrônico VDA56079404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: eb549ce0-f04f-409c-8d44-18d7fc702323

ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GERSON BRANCO ADVOGADOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WASHINGTON UMBERTO CINEL
ADVOGADOS : CLARISSA PORTO ALEGRE SCHMIDT - RS046206
EDUARDO GOMES TEDESCO - RS048783
MARIANA DE FREITAS WINTER - RS071380
CARLOS ROBERTO BUENO FERREIRA - RS074778
JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
AGRAVADO
: CRISTIANE SEGABINAZZI VERRE
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
TIAGO PRETTO - RS053468
SILVANA PIACENTINI ARNUS BELINI - SP289237
JULIANA MARANTES MARCHIORI - SP283201
NILSON VITAL NAVES - DF032979
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: CARLOS ALBERTO CADORE
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: GERSON BRANCO ADVOGADOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56079404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: eb549ce0-f04f-409c-8d44-18d7fc702323